Tribunal: TJMT
Processo: 1025468-18.2023.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025468-18.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROCIOMARA DE PAULA DE PAULI - CPF: 899.784.209-91 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025468-18.2023.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROCIOMARA DE PAULA DE PAULI

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DESMATAMENTO VÁLIDA. ILEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ente estadual contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Provisória, para declarar a nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, lavrados pela SEMA/MT, com fundamento na existência de autorização ambiental válida à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são nulos os atos administrativos sancionadores lavrados pela SEMA/MT, diante da existência de Autorização de Desmatamento válida; (ii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está de acordo com o CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora comprovou documentalmente que a atividade de desmatamento autuada estava amparada pela Autorização de Desmatamento, regularmente expedida pela própria SEMA/MT, com vigência de 13/12/2021 a 13/12/2022.

4. A área efetivamente suprimida — 751,26 hectares — estava integralmente inserida dentro do perímetro autorizado pela licença ambiental, conforme mapas georreferenciados constantes nos autos.

5. A infração ambiental imputada teve como período de ocorrência datas que coincidem com a vigência da autorização ambiental, demonstrando que a atividade não violou os limites legais estabelecidos.

6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos cede diante de prova robusta em sentido contrário, sendo ilegítimos os autos sancionadores lavrados com base em premissas equivocadas ou desconsiderando atos administrativos válidos e vigentes emitidos pelo próprio órgão autuante.

7. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, § 3º, do CPC, não se aplicando ao caso o Tema 1.255 do STF, por ausência de valor exorbitante ou fixação fora dos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de autorização ambiental válida e eficaz descaracteriza a infração ambiental imputada e torna ilegítimos os autos administrativos sancionadores.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos cede diante de prova documental robusta em sentido contrário.

É legítima a fixação de honorários advocatícios no patamar mínimo legal quando observados os critérios do art. 85, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
TJMT, N.U 1017432-21.2022.8.11.0015, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 31/07/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025468-18.2023.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROCIOMARA DE PAULA DE PAULI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Rociomara de Paula de Pauli, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 1146040223 e do Termo de Embargo n. 1146040323, lavrados pela SEMA/MT.

O apelante sustenta, em síntese, que, a decisão merece reforma, porquanto os atos administrativos impugnados gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e que a parte autora não apresentou prova robusta apta a desconstituí-los.

O Estado também afirma que, a lavratura do embargo foi ato vinculado, decorrente do art. 116, §1º, da LCE/MT nº 38/1995, e do art. 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013, sendo obrigatório quando verificada a realização de atividade potencialmente danosa ao meio ambiente sem regularidade documental comprovada.

Por fim, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 80.000,00), o apelante argumenta que o percentual aplicado, embora no mínimo legal, revela-se desproporcional à complexidade e extensão da causa. Requer, por isso, a suspensão do julgamento quanto a esse ponto até deliberação final do Supremo Tribunal Federal no Tema 1255 da Repercussão Geral, que discute a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for exorbitante.

Com esses fundamentos, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da legalidade dos atos administrativos impugnados e, alternativamente, pelo sobrestamento parcial do feito quanto aos honorários advocatícios até decisão definitiva do STF sobre a matéria.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 292903938, pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº1146040223 e do Termo de Embargo nº 1146040323.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025468-18.2023.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROCIOMARA DE PAULA DE PAULI

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelada sustenta a inadmissibilidade da apelação com base na ausência de impugnação específica, alegando violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC), já que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, especialmente quanto à existência e validade da autorização de desmatamento.

Com efeito, embora a parte apelante não tenha se debruçado detalhadamente sobre todos os fundamentos da decisão recorrida — em especial sobre a validade da Autorização de Desmatamento nº 5042/2021 —, a peça recursal expõe, de forma clara e coerente, os motivos de sua inconformidade com a sentença, sustentando, entre outros pontos, a legalidade dos atos administrativos impugnados, a ausência de comprovação inequívoca da regularidade ambiental e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A jurisprudência majoritária é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade não exige impugnação exaustiva ou literal dos fundamentos da decisão, bastando que da leitura do recurso se possa extrair oposição efetiva e minimamente fundamentada à sentença. No caso, tal requisito foi atendido.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Rociomara de Paula de Pauli, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 1146040223 e do Termo de Embargo n. 1146040323, lavrados pela SEMA/MT.

A autora sustentou que, a supressão vegetal objeto da autuação foi realizada com base em autorização ambiental regularmente emitida pela própria SEMA/MT — a Autorização de Desmatamento n.º 5042/2021 —, com vigência de 13 de dezembro de 2021 a 13 de dezembro de 2022, a qual permitia a conversão de até 880,6951 hectares na Fazenda Agropecuária Encantado, imóvel rural de sua copropriedade situado no município de Tabaporã-MT.

O juízo de origem acolheu integralmente os argumentos da parte autora, reconhecendo que sua conduta estava devidamente amparada por autorização válida e expedida pelo órgão ambiental competente. Com isso, julgou procedente o pedido inicial, declarou a nulidade dos atos administrativos sancionadores e ratificou a tutela provisória anteriormente concedida.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, alegando, em síntese, que a autora não teria demonstrado de forma conclusiva a regularidade da atividade de desmatamento. Argumentou que se deveria presumir a legitimidade dos atos administrativos impugnados e que, ainda que ausente dolo ou culpa, a simples realização da atividade no interior da propriedade da autora já bastaria para ensejar sua responsabilização administrativa.

Não assiste razão ao apelante.

Consta dos autos que, a apelada é coproprietária da Fazenda Agropecuária Encantado, localizada em Tabaporã-MT, com área total de 5.092,9319 hectares, devidamente inscrita no CAR sob o n.º MT29335/2021. A SEMA/MT expediu a Autorização de Desmatamento n.º 5042/2021, com vigência de 13 de dezembro de 2021 a 13 de dezembro de 2022, autorizando o desmatamento de até 880,6951 hectares de vegetação nativa, conforme cata-imagem no verso do referido documento (ID. 292903908). A atividade de supressão apontada na autuação ambiental limitou-se à área de 751,26 hectares, claramente incluída no perímetro autorizado (ID. 292903907).

Veja-se:

A própria descrição temporal da infração — supostamente ocorrida entre 14-11-2021 e 18-11-2022 — coincide com a vigência da autorização concedida (13-12-201 e 13-12-2022). Ademais, os mapas georreferenciados constantes dos autos comprovam que a área embargada e autuada está integralmente inserida nos quadrantes autorizados.

Dessa forma, resta cabalmente demonstrado que a apelada atuou amparada por autorização ambiental válida, específica e eficaz, expedida pelo mesmo órgão que posteriormente lavrou os autos sancionadores, sem que houvesse qualquer revogação, suspensão ou restrição à sua eficácia.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos — embora relevante — não é absoluta e cede diante de prova robusta em sentido contrário. No caso concreto, a existência da autorização regular emitida pela SEMA/MT descaracteriza a materialidade da infração ambiental imputada, esvaziando a fundamentação do auto de infração e do termo de embargo.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

[...].
A alegação do Estado de Mato Grosso no sentido de que o desmatamento não estaria autorizado pois eventual DLA não substituiria a Autorização de Desmate não se sustenta porque o particular comprovou possuir AD.

Dessa forma, resta evidenciado que a autuação se deu de forma absolutamente arbitrária, porquanto lavrada sem que os agentes de fiscalização sequer procedessem à verificação dos atos administrativos anteriormente expedidos pelo próprio órgão ao qual se vinculam. A conduta revela falha de atuação estatal e vulnera frontalmente os princípios da legalidade e da boa-fé objetiva, especialmente no contexto do exercício regular de atividade econômica dependente de autorização estatal prévia.

Ressalte-se que, na seara do direito ambiental, a responsabilização administrativa depende da constatação de conduta infracional tipificada e devida apuração dos elementos fáticos e jurídicos que a justificam. No presente caso, ao demonstrar, por prova documental idônea, que agiu amparada por autorização específica e válida, a apelada logrou afastar, com êxito, o fundamento do auto de infração e do termo de embargo, fulminando sua legitimidade jurídica.
[...].

No tocante aos honorários advocatícios, a sentença fixou a verba em 10% sobre o valor da causa (R$ 80.000,00), resultando no montante de R$ 8.000,00. O valor não se mostra exorbitante, desproporcional ou irrazoável, sendo inaplicável o Tema 1.255 do STF, que se refere a causas com valores manifestamente elevados, o que não é o caso dos autos. Assim, no tocante aos honorários advocatícios, constata-se que a sentença observou os critérios do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa – correspondente ao patamar mínimo previsto em lei para causas em que figure a Fazenda Pública.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de atos administrativos lavrados pela SEMA/MT, quais sejam, Auto de Infração nº 138687, Termo de Embargo nº 121279 e Processo Administrativo nº 644601/2013, sob alegação de citação ficta indevida e reconhecimento de prescrição punitiva e intercorrente. A sentença também determinou a exclusão do nome do autor da dívida ativa e de cadastros restritivos, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a citação por edital realizada após tentativa frustrada de intimação por AR, sem esgotamento de outras formas de localização do autuado;

(ii) saber se houve prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente administrativa;

(iii) saber se é cabível a revisão da verba honorária fixada no percentual mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital foi realizada sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização, revelando-se nula por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, à luz do art. 121, da Lei Complementar Estadual nº 232/2005.

4. Os autos demonstram que a Administração Pública já possuía o endereço atualizado do autuado, o qual foi efetivamente utilizado posteriormente para envio da decisão administrativa, evidenciando a desnecessidade da citação ficta.

5. Não restou configurada a prescrição punitiva ou intercorrente, considerando a ausência de paralisação superior a três anos e a existência de atos interruptivos relevantes dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

6. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, § 3º, do CPC, não se aplicando ao caso o Tema 1.255 do STF, por ausência de valor exorbitante ou fixação fora dos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a citação por edital realizada sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, em violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A simples frustração de uma tentativa de intimação por AR não autoriza a intimação ficta. 3. Não configuradas a prescrição punitiva nem a prescrição intercorrente quando há prática de atos administrativos interruptivos no prazo legal. 4. É legítima a fixação de honorários advocatícios no patamar mínimo legal quando observados os critérios do art. 85, § 3º, do CPC.”

(N.U 1017432-21.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025) [Destaquei].

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025